Tribunal: TJES
Processo: 5003132-49.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2022-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003132-49.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO BMG SA
AGRAVADO: REMOALDO ANTONIO MARION
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003132-49.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG S.A.

AGRAVADO: REMOALDO ANTÔNIO MARION

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco BMG S.A. em face de decisão liminar (ID 1333115) proferida nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer” ajuizada por Remoaldo Antônio Marion em desfavor do ora Agravante, determinando que o banco se abstenha de realizar qualquer desconto no benefício previdenciário do requerente, referente ao cartão de crédito RMC objeto dos autos principais.

Em suas razões recursais (ID 1333111) o Banco/Agravante pugna pela reforma da decisão, alegando, no que interessa: (i) que quando o cliente solicita o cartão de crédito consignado assina um termo de adesão autorizando o banco a realizar a reserva de margem consignável (RMC) e a efetuar o desconto mensal em folha de pagamento no percentual de 5% (cinco por cento) ao mês; (ii) que tal previsão contratual é válida e que a parte tinha plena ciência da mesma; (iii) que o Agravado utilizou o referido cartão em duas oportunidades, realizando saques nos valores de R$ 356,95 (trezentos e cinquenta e seis reais e noventa e cinco centavos) e R$ 950,95 (novecentos e cinquenta reais e noventa e cinco centavos); e (iv) que a utilização do cartão de crédito pelo Agravado legitima a contratação, não sendo cabível a alegação de desconhecimento dos termos do negócio firmado entre as partes.

O pedido liminar aduzido neste Agravo de Instrumento foi deferido no âmbito da Decisão de ID 1518621.

Devidamente intimado, o Agravado não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória (ES), 05 de abril de 2022.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VISTA

Eminentes
p
ares,
trata-se de agravo de instrumento interposto pelo banco requerido, eis que irresignado com a decisão primeva que suspendeu o desconto no benefício previdenciário do autor/agravado, referente ao cartão de crédito RMC.

Relembro que
o eminente Relator
Des.
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA
deu
provimento ao recurso aduzindo qu
e
houve a efetiva contratação, tendo o recorrido assinado o termo de adesão, inclusive, com o uso do cartão de crédito no valor de
R$ 958,07 (novecentos e cinquenta e oito reais e sete centavos),
conforme
ID 1378660.

Sem delongas, adianto que acompanharei integralmente o Des. Relator.

De fato, os elementos constantes nos autos, ao menos em uma análise preliminar típica deste recurso, apontam que o recorrido efetuou a contratação discutida na demanda, tendo assinado o termo de adesão e utilizado o cartão de crédito que faz incidir o desconto referente a
Reserva de Margem Consignável (RMC
).

Neste ínterim, não me parece que foi sonegada a devida informação ao consumidor,
pelo contrário, ao que tudo indica o recorrido tinha conhecimento da contratação efetivada, inclusive, no que tange aos encargos praticados.

Diante do exposto, entendo por bem acompanhar o Relator para também
DAR
PROVIMENTO AO
RECURSO
, nos termos esposados por Sua Excelência.

É como voto.

Raimundo Siqueira Ribeiro

DESEMBARGADOR CONVOCADO

RELATOR

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003132-49.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG S.A.

AGRAVADO: REMOALDO ANTÔNIO MARION

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco BMG S.A. em face de decisão liminar (ID 1333115) proferida nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer” ajuizada por Remoaldo Antônio Marion em desfavor do ora Agravante, determinando que o banco se abstenha de realizar qualquer desconto no benefício previdenciário do requerente, referente ao cartão de crédito RMC objeto dos autos principais.

Em suas razões recursais (ID 1333111) o Banco/Agravante pugna pela reforma da decisão, alegando, no que interessa: (i) que quando o cliente solicita o cartão de crédito consignado assina um termo de adesão autorizando o banco a realizar a reserva de margem consignável (RMC) e a efetuar o desconto mensal em folha de pagamento no percentual de 5% (cinco por cento) ao mês; (ii) que tal previsão contratual é válida e que a parte tinha plena ciência da mesma; (iii) que o Agravado utilizou o referido cartão em duas oportunidades, realizando saques nos valores de R$ 356,95 (trezentos e cinquenta e seis reais e noventa e cinco centavos) e R$ 950,95 (novecentos e cinquenta reais e noventa e cinco centavos); e (iv) que a utilização do cartão de crédito pelo Agravado legitima a contratação, não sendo cabível a alegação de desconhecimento dos termos do negócio firmado entre as partes.

Pois bem. Trata-se, na origem, de “Ação de Obrigação de Fazer” ajuizada por Remoaldo Antônio Marion em desfavor do Banco BMG S.A, requerendo, em sede liminar, seja a instituição financeira obrigada a se abster de descontar da folha de pagamento de seu benefício o valor referente à contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC).

Assim, não questiona a existência de relação jurídica com o banco requerido, mas afirma que, dolosamente, foi ludibriado com a realização de outra operação, qual seja, contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável, quando, na realidade, buscava um empréstimo tradicional.

Relativamente à modalidade Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC), consiste na emissão de um cartão de crédito vinculado à folha de pagamento do aderente, em sua maioria aposentados e pensionistas, no qual é possível realizar compras, pagamentos de contas e saques, de acordo com a margem consignável contratada.

Na ocasião do pagamento do cartão de crédito, o valor mínimo da fatura é descontado do benefício previdenciário, dentro da margem consignável contratada, e o restante do débito é pago pelo próprio cliente em qualquer agência bancária. Sendo assim, em caso de inadimplemento, sob o saldo devedor incidem juros e demais encargos, descontando-se, ainda, a reserva de margem consignável.

Desse modo, é incabível confundir o cartão de crédito em discussão com o empréstimo consignado, pois, enquanto neste a instituição financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor contratado, naquele a garantia só existe durante o período em que houver autorização de desconto do mínimo nos vencimentos da parte contratante.

Insta esclarecer que a Instrução Normativa do INSS/PRESS nº 28/2008 estabelece que a manifestação expressa de vontade do beneficiário é necessária para corroborar a existência de relação jurídica válida. In verbis:

Art. 3º Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão por morte, pagos pela Previdência Social, poderão autorizar o desconto no respectivo benefício dos valores referentes ao pagamento de empréstimo pessoal e cartão de crédito, concedidos por instituições financeiras, desde que:

I - o empréstimo seja realizado com instituição financeira que tenha celebrado Convênio e/ou Acordo com o INSS/Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência - Dataprev, para esse fim; (Redação do inciso dada pela Instrução Normativa INSS Nº 100 DE 28/12/2018).

II - mediante contrato firmado e assinado com apresentação do documento de identidade e/ou Carteira Nacional de Habilitação - CNH, e Cadastro de Pessoa Física - CPF, junto com a autorização de consignação assinada, prevista no convênio; e

III - a autorização seja dada de forma expressa, por escrito ou por meio eletrônico e em caráter irrevogável e irretratável, não sendo aceita autorização dada por telefone e nem a gravação de voz reconhecida como meio de prova de ocorrência.

[...]

Art. 15. Os titulares dos benefícios previdenciários de aposentadoria e pensão por morte, pagos pela Previdência Social, poderão constituir RMC para utilização de cartão de crédito, de acordo com os seguintes critérios, observado no que couber o disposto no art.58 desta Instrução Normativa:

I - a constituição de RMC somente poderá ocorrer após a solicitação formal firmada pelo titular do benefício, por escrito ou por meio eletrônico, [...]"

Pois bem. Analisando as cláusulas contratuais pactuadas entre as partes, em especial o “TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO BANCO BMG E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO” (ID 1378660), constato que o contrato de adesão em comento foi suficientemente claro na disposição dos termos que regem a avença e que o Agravado, ao apor sua assinatura no instrumento em apreço, consentiu espontaneamente com os termos estabelecidos, não se vislumbrando a ocorrência de venda casada.

Deste modo, ao menos no âmbito dos limites de cognição próprios deste recurso, verifico que o contrato foi explícito em ofertar a concessão de “Cartão de Crédito Consignado” ao signatário, e não um mero empréstimo tradicional.

Válido ressaltar a presença de cláusulas nas quais o Autor, ora Agravado, autoriza ao Banco Apelado a realizar o desconto mensal no seu benefício previdenciário para pagamento do valor mínimo indicado na fatura do cartão de crédito (RMC) e a debitar, em caso de inadimplemento, o valor vencido e não pago, com o fim de amortizar o saldo devedor do cartão de crédito consignado, ora contratado.

Além disso, oportuno frisar que o Agravado assinou “Termo de Consentimento esclarecido do Cartão de Crédito Consignado” (ID 1378660 - página 3), no âmbito do qual declarou, dentre outros, que: (i) está ciente de que contratou um cartão de crédito consignado; (ii) está ciente de que exitem outras modalidades de crédito, a exemplo do empréstimo consignado, que possuem juros mensais em percentuais menores; e (iii) está ciente de que a taxa de juros do Cartão de Crédito Consignado é inferior à taxa de juros do Cartão de Crédito Convencional.

Outro ponto que indica que o Agravado anuiu aos termos do instrumento contratual e tinha conhecimento da espécie de contratação firmada reside no fato de ter feito uso do cartão de crédito, conforme “Contratação de Saque mediante utilização do Cartão de Crédito Consignado”, no valor de R$ 958,07 (novecentos e cinquenta e oito reais e sete centavos), devidamente assinado pelo Agravado (ID 1378660).

Urge pontuar também que o contrato foi firmado em 05/07/2019 e, apesar de os descontos terem sido realizados desde então, somente em 16/04/2021, ou seja, quase dois anos após, o Agravado ajuizou a demanda principal, o que corrobora a versão apresentada pelo Banco de que o aderente tinha pleno conhecimento da modalidade contratual pactuada e dos encargos praticados na espécie.

Assim, entendo que a efetiva utilização do cartão de crédito pelo Agravado indica a aceitação do mesmo com os termos do instrumento contratual, não se evidenciando, novamente, prática abusiva pela instituição bancária.

No mesmo sentido, destaco:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO ESTABELECIDA DE FORMA CLARA AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS DÉBITOS PENDENTES CRÉDITO QUE FOI DISPONIBILIZADO E UTILIZADO PELO CONSUMIDOR AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO DANO MORAL RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. A modalidade de empréstimo contratada envolvia, de forma clara, o envio do cartão de crédito, cujo pagamento do débito decorreria da quitação do valor mínimo indicado na fatura, não havendo que se questionar o envio do cartão de crédito se desde a origem do negócio jurídico este foi o meio escolhido para quitar o financiamento. 2. O alegado vício no serviço da entrega do cartão de crédito não é suficiente para cancelar todos os débitos pendentes, pois o crédito foi disponibilizado e utilizado pelo consumidor. 3. Eventual questionamento acerca da legalidade das rubricas cobradas, deveria estar acompanhado da impugnação específica, e não de pedido genérico de revisão do contrato. 4. Ausente ato ilícito no envio do cartão de crédito e na forma de cobrança utilizada pela instituição financeira, não há que se falar em indenização por danos morais. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 062180012023, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/03/2021, Data da Publicação no Diário: 21/05/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO INEXISTENTE. EFETIVO USO DO CARTÃO DE CRÉDITO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA CONSUMIDORA A RESPEITO DO OBJETO DA CONTRATAÇÃO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. DESCONTO DE VALOR MÍNIMO. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ABUSIVIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ALTERAÇÃO DOLOSA DA VERDADE DOS FATOS NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Em que pese a arguição de vício de consentimento no que tange à contratação de cartão de crédito consignado, a consumidora apelante não nega a relação jurídica estabelecida com o banco apelado. 2. Deve-se presumir a validade do negócio jurídico realizado na forma legal, em observância ao princípio da segurança das relações jurídicas. A contrario sensu, a invalidação do ato é exceção que demanda prova de prejuízo à livre manifestação da vontade, resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores (Art. 138 e seguintes do Código Civil). 3. No caso em apreço, a alegada afronta ao dever de informação prescrito no artigo 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor, supostamente capaz de afetar o consentimento da parte recorrente, carece de amparo probatório, visto que o termo de adesão por ela firmado não dá margem à dúvida razoável quanto ao objeto da contratação. 4. Caracterizada, na espécie, a ciência da consumidora quanto à modalidade do empréstimo contratado, dado o efetivo manejo do cartão de crédito a ele vinculado. 5. Em casos como o presente, a omissão do consumidor em quitar a integralidade da fatura mensal enseja o desconto automático no seu benefício de apenas parte da cobrança, o que, via de regra, não implica amortização do débito. Nesse contexto, o incremento da dívida ou a lenta redução do saldo devedor, por si só, não traduz abusividade a ensejar a intervenção do Poder Judiciário no ajuste havido entre as partes, posto inexistir ilegalidade a ser remediada. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 014180088180, Relator: CONVOCADO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/03/2021, Data da Publicação no Diário: 03/05/2021)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C DANOS MORAIS - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL DISPONIBILIZAÇÃO DO PRODUTO DO MÚTUO - ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) Cediço que o ônus da prova cabe a quem alega e compulsando detidamente os autos verifica-se que as alegações da apelante diante dos documentos apresentados pelo recorrido, não foram capazes de infirmar a robusta prova de fato modificativo produzida pelo banco/apelado. 2) A validade do negócio jurídico, nos termos do art. 104 do Código Civil, requer agente capaz, objeto lícito e forma prescrita ou não defesa em lei, requisitos que se encontram presentes nos documentos em apreço. 3) Não houve por parte do banco qualquer ato ilícito, uma vez que foi a própria parte autora que firmou o contrato em questão, inexistindo, portanto, nexo de causalidade a possibilitar a imputação de qualquer responsabilidade do réu. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 014180094808, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/03/2021, Data da Publicação no Diário: 06/05/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO PESSOAL. SAQUE MEDIANTE CARTÃO DE CRÉDITO. QUITAÇÃO ATRAVÉS DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. INFORMAÇÕES CLARAS. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO PARA COMPRAS NO MERCADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O caso dos autos reflete hipótese na qual o apelante contratou crédito pessoal concedido por meio de saques em cartão de crédito fornecido pela apelada, cujo débito foi autorizado a constituir reserva de margem consignável em benefício previdenciário. 2. Dessa forma, diante das razões trazidas pelas partes e da motivação adotada na sentença, tenho que os pontos a serem examinados neste recurso dizem respeito à existência de vício de vontade, se houve a regular utilização do serviço pelo apelante ou onerosidade excessiva. 3. Compulsando os autos, constato que o apelante não se desincumbiu do ônus imposto pelo art. 373, inciso I, do CPC, na medida em que não comprovou nenhuma das hipóteses de vícios de consentimento. 4. Ainda que se inverta o ônus da prova, tenho que as cédulas de crédito juntadas aos autos indicam que o consumidor fora devidamente informado acerca da modalidade de crédito que estava tomando no momento da contratação, juros envolvidos e, especialmente, quanto à forma de recebimento dos valores (através do saque com cartão) e à maneira de quitação (através da instituição de reserva de margem consignável). 5. Não há como declarar a inexigibilidade dos negócios firmados entre as partes, haja vista que o consumidor teve acesso prévio aos termos do contrato e, durante a sua execução, usufruiu de todos os benefícios em questão, não apenas a concessão do crédito, objeto principal, mas das facilidades da utilização do cartão para compras em estabelecimentos diversos. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 014180088198, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/02/2021, Data da Publicação no Diário: 17/03/2021)

Face o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao presente Agravo de Instrumento para reformar a decisão impugnada e indeferir o pedido liminar aduzido nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer” tombada sob o nº 0002843-71.2021.8.08.0011.

É como voto.

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO INEXISTENTE. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CONSUMIDOR A RESPEITO DO OBJETO DA CONTRATAÇÃO. CRÉDITO QUE FOI DISPONIBILIZADO E UTILIZADO PELO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A modalidade Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) consiste na emissão de um cartão de crédito vinculado à folha de pagamento do aderente, em sua maioria aposentados e pensionistas, no qual é possível realizar compras, pagamentos de contas e saques, de acordo com a margem consignável contratada. 2. Hipótese em que os elementos de prova constantes dos autos evidenciam que o Autor (ora Agravado) tinha plena ciência do produto contratado e consentiu espontaneamente com os termos estabelecidos. 3. Além disso, a efetiva utilização do cartão de crédito pelo Agravado indica a aceitação do mesmo com os termos do instrumento contratual, não se evidenciando prática abusiva pela instituição bancária. 4. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.